Tribunal: TJMT
Processo: 0007076-49.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007076-49.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILKER ALENCAR - CPF: 017.819.431-09 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), GASPAR SATURNINO ROCHA JUNIOR - CPF: 008.685.561-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL RATIFICADO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA
. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. RECONHECIDA, MAS INAPLICÁVEL, EM RAZÃO DA SÚMULA 231/STJ.
PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES
. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo apelante
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 05
(cinco)
anos e 06
(seis)
meses de reclusão e 13
(treze)
dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP).

II. Questão em discussão:

I. Verificar a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, sob o fundamento de violação ao art. 226 do CPP.

II. Analisar o pedido de reconhecimento de inimputabilidade penal por dependência química.

III. Avaliar a alegada omissão da sentença quanto à atenuante da confissão espontânea.

IV. Reexaminar a fração de aumento aplicada pelas causas de aumento do art. 157, § 2o, I e II, do CP.

III. Razões de decidir:

1.
O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que com eventual irregularidade, foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, como a anotação da placa do veículo e a confissão judicial do apelante.

2.
A ausência de laudo pericial ou prova técnica impedem o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
por dependência química.

3.
A sentença reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal.

4.
A fração de aumento de 3/8 não foi devidamente fundamentada, sendo cabível a aplicação da fração mínima de 1/3, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade se o reconhecimento for ratificado em juízo e corroborado por outras provas.

2. A condição de usuário de drogas não basta, por si só, para o reconhecimento da inimputabilidade penal.

3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

4. A exasperação da pena em razão de majorantes exige fundamentação concreta, sendo inválida a elevação baseada apenas na quantidade de causas de aumento.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 26, 28, 59, 65, III, "d", 68, 157, § 2o, I e II; CPP, art. 226; Lei 11.343/2006,
arts
. 45 e 46.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RHC 255699
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/06/2025.

STJ,

AgR
g
no HC n. 936.007/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025.

TJMT, NU 1014003-28.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/10/2024, DJE 04/10/2024.

TJMT, NU 1001543-79.2021.8.11.0009, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 20/07/2022, DJE 22/07/2022.

TJMT, NU 1023650-07.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13/12/2023, DJE 18/12/2023.

TJMT, 0002901-54.2017.8.11.0036, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 31/08/2022, DJE 05/09/2022.

TJMT, Apelação Criminal 0001034-64.2018.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06/03/2024, DJE 11/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILKER ALENCAR
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
13 (treze) dias-multa
,
em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Wilker Alencar
aleg
ou
,
inicial
mente,
a
nulidade no reconhecimento pessoal
, por afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, argumentando que houve divergência entre o número de pessoas alinhadas para o reconhecimento e o que consta nos autos, o que comprometeria a validade do ato.

Subsidiariamente
, requer
eu
o
reconhecimento da inimputabilidade penal
por dependência química, com base nos artigos
26 e 28 do Código Penal
e
45 e 46 da Lei 11.343/2006
,
justificando
que à época dos fatos era usuário de drogas e que isso teria comprometido sua capacidade de autodeterminação.

Sustent
ou
, ainda, que houve
omissão da sentença quanto à atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), defendendo a sua aplicação com redução proporcional da pena, independentemente da Súmula 231 do STJ.

Aduz, também, que a sentença
aplicou fração de aumento de 3/8 pelas majorantes do roubo
(concurso de pessoas e uso de arma de fogo) sem fundamentação idônea, pugnando pela redução para o mínimo legal de 1/3.

Por fim, defende
u
que a
dosimetria da pena
deve observar os critérios de individualização, considerando a
confissão judicial
, a
condição de dependente químico
e sua
reintegração social
, sendo atualmente trabalhador, casado e pai de dois filhos.

Ao final,
prequestion
ou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

271759361
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
281028376
)
:

“
Recurso de apelação c
riminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP). 1. A defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, por ofensa às disposições do art. 226 do CPP, seguida da sua absolvição.
NÃO ACOLHIMENTO
. Reconhecimento ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância às disposições do art. 226 do CPP não conduz a nulidade da prova, especialmente quando corroborado pelo conjunto probatório amealhado aos autos. Identificação do apelante viabilizada pela anotação da placa do veículo automotor pela vítima no momento da ocorrência do delito. Confissão do apelante admitindo o seu envolvimento na empreitada criminosa. Suficiência probatória. Confirmação da sentença condenatória. 2. Em seguida, a defesa requer o reconhecimento da inimputabilidade do apelante, em razão da dependência química.
NÃO ACOLHIMENTO
. Para que seja reconhecida a inimputabilidade ao apelante em razão da dependência química, é necessária a comprovação de que ele se encontrava sob os efeitos do entorpecente no momento dos fatos delituosos, o que não restou evidenciado no caso dos autos. 3. No mais, requer a retificação da dosimetria da pena para que seja afastada a fração de 3/8 e aplicada a fração de 1/3 em razão das majorantes do concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
NÃO ACOLHIMENTO
. A causa de aumento de pena do inciso I do §2o-A do art. 157 do CP impõe o incremento da pena na fração de 2/3, o que resultaria em uma pena de, no mínimo, 07 sete anos de reclusão. Sendo assim, nota-se que a fração de 3/8 aplicada pelo Exmo. Magistrado se mostrou favorável ao réu, resultando na pena de 05 anos e 06 meses, não havendo motivos para a insurgência defensiva. 4. Por fim, pretende o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
NÃO ACOLHIMENTO
. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Atenuante neutralizada em razão das vedações de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231/STJ. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 21 de junho de 2011, na Cidade de Cuiabá/MT, Wilker Alencar, em concurso com outros
dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram
aproximadamente R$ 14.445,26 em espécie, além de uma TV LCD de 42 polegadas, pertencentes à empresa Posto Aldo
Locateli
.

Vejamos
a narrativa fática
:

“
(...).

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos utilizando-se de um
ve
í
culo
Fiat/Uno, de cor prata, placa NJO-0914,
o denunciado - em companhia de mais dois elementos não identificados - foi até o supracitado posto de combustível e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma pistola anunciou o assalto aos frentistas
.

Na
sequ
ê
ncia

o denunciado e seus comparsas foram até o caixa, pegaram a importância e o objeto supra destacados e empreenderam fuga do local do crime
a
bordo do veículo Fiat/Uno, placa NJO-0914
.

Os frentistas conseguiram anotar a placa do referido automóvel e, com as informações prestadas à polícia, foi possível realizar o reconhecimento positivo do denunciado
(fls. 08).

Em interrogatório na presença da autoridade policial o denunciado negou a autoria delitiva assumindo, contudo, que o
ve
í
culo
é de sua genitora e que não se lembra de tê-lo emprestado a outra pessoa - ludibriando a realidade dos fatos, mesmo após ter sido reconhecido peremptoriamente como autor do crime em tela
.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WILKER ALENCAR, como incurso no art. 157, incisos I e II, do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente
e
procedida à citação pessoal do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394,
§
1°, I, do Código de Processo Penal.”
(denúncia - id. 257091223, p. 07/09)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 257091223, p. 13/14),
Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 257091223, p. 18)
, além do depoimento da testemunha Gaspar Saturnino, bem como, a confissão do réu em sede judicial
.

Do mesmo modo, a
autoria
das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Na fase policial, o recorrente
negou a prática do crime de roubo no Posto Aldo Locatelli, alegando que a placa de seu veículo, um Fiat Uno, de propriedade de sua mãe, pode ter sido
clonada
. Ele confirmou que era o único a dirigir o veículo, mas não se recorda se o emprestou a algum amigo. Vejamos:

“QUE já foi acusado por porte ilegal de arma de fogo, mas alega ser inocente da acusação, relatando que estava com a sua motocicleta e deu carona para um amigo de nome CARLOS DOUGLAS FIGUEIREDO, o qual estava portando um revólver calibre 38; QUE somente ficou sabendo que CARLOS já possuía problema com a justiça naquele dia, porque o policial puxou a ficha dele e disse que ele já havia sido preso por formação de quadrilha; QUE CARLOS DOUGLAS é forte, louro, olhos claros, aproximadamente 1.70; QUE não sabe dizer o endereço de CARLOS DOUGLAS, afirmando que ele morava no Tijucal; QUE acerca da acusação de ter praticado um roubo no posto de combustível Aldo Locatelli, no dia 21 de junho de 2011, por volta das 02:20, ocasião em que um dos funcionários vítimas, anotou a placa do veículo usado para o crime, como sendo um FIAT UNO, PLACA NJO 0914: QUE
NEGA a prática do crime
; QUE confirma que a placa NJO 0914 é de um veículo FIAT UNO, do qual a sua mãe era proprietária; QUE
ao ser indagado se o veículo FIAT UNO PLACA NJO 0914 ficava em seu poder, o interrogando disse: "sim, minha mãe comprou pra mim, só estava no nome dela"
; QUE esclarece que o
veículo
era de sua propriedade, apenas foi adquirido em nome de sua mãe; QUE era o interrogando quem dirigia referido veículo; QUE
já que nega

a

prática do crime, como explica que
a vítima
tenha anotado a placa justamente de seu veículo?, o interrogando respondeu: "
podem clonar senhora, porque que só o meu carro que não pode ser clonado
"
; QUE
ao ser indagado se emprestou o veículo para alguém, o interrogando disse não se recordar exatamente, mas que
já
emprestou a um amigo, não se recordando nome e nem endereço
; QUE afirma ter sofrido um acidente com o referido veículo no dia 03 de julho de 2011, o qual sofreu perda total; (...).” (interrogatório na fase policial – apelante Wilker Alencar – id. 257091223, p. 20/21)

Em juízo, o ap
elante confessou a prática delitiva. Alegou que, durante o roubo, permaneceu no interior do veículo
, atuando apenas como motorista
, enquanto os outros dois indivíduos realizaram a abordagem direta às vítimas, subtraindo a televisão e o dinheiro do estabelecimento. Verberou ainda que recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo envolvimento no delito, acrescentando que o montante subtraído não foi significativo e que a televisão ficou em posse dos demais comparsas
, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
257091235
.

Em sede policial, a testemunha
Gaspar Saturnino Rocha Júnior
,
funcionário da
emp
resa vítima
,
relatou que, na data do fato, três indivíduos em um veículo Fiat Uno, placa NJO-0914, chegaram ao local, sendo que dois deles desceram e, com emprego de arma de fogo, roubaram o caixa
, que continha um total de R$

14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais),
e uma televisão do Posto Locatelli. Ele reconheceu
Wilker Alencar
como um dos autores do
crime. Vejamos
:

“
QUE na data do fato, por volta das 02:20hs o declarante estava no Posto Aldo Locatelli, momento em que
chegou um
veículo
Fiat Uno, de cor prata, com
três

indivíduos
: QUE, ato continuo,
dois dos
indivíduos
desceram do
carro
de posse de arma de fogo
,
anunciaram
o assalto
;
QUE, o declarante foi abordado por um
indivíduo
branco, estatura alta, magro, cabelo liso e curto aparentando ter entre 22 a 25 anos, o qual estava com uma pistola e exigiu dinheiro; QUE, o comparsa, estava com um
revólver
calibre 38 exigiu uma Tv de 32 polegadas que estava na parede; QUE, no momento da abordagem estava o declarante e os
funcionários
EDSON e LAZARO, os quais
também
foram abordados; QUE, o tempo todo o declarante e seus colegas, ficaram sob a mira dos assaltantes; QUE,
foram
até
o caixa e pegaram a quantia aproximada de R$ 14,400,00, bem como a TV, entraram no
veículo
e foragiram tomando rumo ignorado
; QUE,
o declarante conseguiu anotar a placa do
veículo
Uno, sendo
esta
NJO 0914
; QUE, nesta delegacia
reconheceu WILKER ALENCAR, como sendo um dos autores do roubo praticado no Posto Locatelli
, na data do dia 21/06/11; (...).” (depoimento na fase policial – testemunha Gaspar Saturnino Rocha Júnior - id.
257091223, p. 16)

Em juízo, a
testemunha
Gaspar Saturnino
, funcionário da empresa vítima, disse
que, na data e horário dos fatos, encontrava-se em serviço no posto de combustíveis Aldo Locatelli, quando o acusado, acompanhado de dois comparsas, chegou ao local a bordo de um Fiat Uno, de cor prata. Um dos assaltantes o abordou diretamente, enquanto o segundo rendeu seu colega de trabalho, Edson, e o terceiro permaneceu no interior do veículo. Na sequência, os criminosos exigiram que retirassem a televisão e subtraíram o dinheiro do estabelecimento.

A testemunha
afirmou ter visualizado um dos assaltantes portando uma pistola, sendo esse mesmo indivíduo quem lhe ordenou que colocasse o aparelho televisivo no veículo. Nesse momento, ele conseguiu memorizar a placa do automóvel. Em seguida, os três autores empreenderam fuga. Posteriormente, Gaspar reconheceu um dos envolvidos, identificado como Wilker, durante procedimento realizado na delegacia do Verdão

(id.
257091235
)
.

Na fase policial, a testemunha
Edson Luiz Borges
,
funcionário da empresa vítima
, relatou que um veículo Uno prata chegou ao posto com três rapazes, sendo que dois deles desceram armados e anunciaram o assalto, rendendo os funcionários. A testemunha afirmou que não é capaz de reconhecer os autores do crime, pois foram obrigados a permanecer de cabeça baixa. Vejamos:

“QUE trabalhou no Posto Aldo Locatelli durante o
período
de setembro de 2009 a janeiro de 2012 exercendo o cargo de lubrificador; QUE, o posto funciona 24 horas; QUE, trabalhava no
período
noturno; QUE, durante o tempo em que trabalhou no posto ocorreram diversos roubos, sendo que em média ocorria
três
assaltos no mês e no mês de Junho de 2011 ocorrendo mais seis roubo: QUE, em relação ao roubo ocorrido na data do dia 21/06/11 envolvendo o
veículo
Fiat Uno prata,
o depoente informa que estava trabalhando em um caminhão momento em que chegou um
veículo
Uno de cor prata, com
três
rapazes sendo que dois deles desceram já armados e
anunciou
um assalto
; QUE,
o terceiro comparsa não desceu do
veículo
e ficou dando cobertura
; QUE,
um dos assaltantes aparentava vinte a vinte e
três
anos, moreno claro, magro, estatura alta e usava
boné
, sendo que estava de posse de uma pistola e ordenou que o depoente entrasse no
escritório
onde fica o caixa
; QUE,

o outro comparsa rendeu os
funcionários
Gaspar e Lazaro
; QUE, foram todos encaminhados para o caixa de onde
os assaltantes retirou todo o dinheiro e após adentraram no
veículo
Uno e
saíram
tomando rumo ignorado
; QUE, não sabe informar o valor roubado; QUE,
não saberia reconhecer os assaltos pois o tempo os assaltantes ordenavam que ficassem de cabeça baixa
; (...).” (depoimento na fase policial – testemunha Edson Luiz Borges – id. 257091223, p. 31)

Em juízo, a testemunha
Edson Luiz Borges

ratificou seu depoimento anterior,
explicitando que se encontrava em atividade no posto de combustíveis, na data e horário dos fatos, realizando o atendimento de uma carreta, quando o acusado e seus comparsas chegaram ao local a bordo de um Fiat Uno de cor prata, anunciando o assalto. Informou ter visualizado os três indivíduos envolvidos, contudo, devido à rapidez da ação criminosa, afirmou que não seria capaz de reconhecê-los posteriormente.

Acrescentou ainda que, durante o ocorrido, algumas pessoas foram levadas pelos assaltantes para o interior do escritório, permanecendo do lado de fora apenas o funcionário Gaspar — o único que conseguiu reconhecer o acusado
— e que os criminosos não estavam escondendo o rosto
(id.
257091235
).

Na fase policial, a testemunha
Dilma Larrea de Alencar
,
genitora do apelante
, asseverou que foi proprietária do veículo Fiat Uno, cor prata, placa NJO-0914, mas afirmou que o referido veículo sempre ficava com seu filho Wilker Alencar (id. 257091223, p. 15).

Na fase judicial, a testemunha Dilma Larrea de Alencar foi substituída pela Delegada de Polícia Elaine Fernandes da Silva (id. 257091223, p. 117/119).

Em juízo, a testemunha Delegada de Polícia
Elaine Fernandes da Silva

relatou que a identificação do acusado se deu em razão da anotação da placa do veículo utilizado na prática do crime, feita por um dos frentistas do posto de combustíveis. A partir dessa informação, procedeu à oitiva da genitora do investigado, Sra. Dilma Larrea de Alencar, a qual afirmou ter adquirido o referido automóvel, embora quem o utilizasse fosse seu filho, Wilker. Posteriormente, o acusado foi reconhecido por um dos funcionários do posto (id.
257091235
).

Quanto
à
s testemunhas de defesa, houve desistência das
testemunhas
Rafael
Costa
Borges

e Poliana Ferreira Mesquita (id.
257091242, p. 68/71
),
enquanto

que
Antônio Nunes Marinho Filho e Jander
Mateus de Campos

tratam-se
de testemunhas abonatórias,
as quais

relataram
a boa conduta do recorrente, bem como, disseram
que, à época dos fatos, o apelante fazia uso de drogas
ilícitas
(id.
257091235
).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicial
mente, o apelante aleg
ou
nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, argumentando que houve divergência entre o número de pessoas alinhadas para o reconhecimento e o que consta nos autos.

Segundo o apelante, a
única testemunha que realizou o reconhecimento
afirmou que foram apresentadas 04 (quatro) pessoas para o reconhecimento, enquanto o termo de reconhecimento
(id. 257091223, p. 18)
registra apenas 03 (três) pessoas.

No caso em análise, é importante destacar que a identificação do apelante não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal questionado.

A testemunha Gaspar Saturnino Rocha J
ú
nior, funcionário do posto de combustíveis, conseguiu anotar a placa do veículo utilizado no crime, o que permitiu a identificação
da genitora
do apelante como proprietári
a
do automóvel
, a qual disse que
era
Wilker que
m
sempre ficava com o veículo
, conforme relatado pela Delegada de Polícia Elaine Fernandes da Silva em seu depoimento judicial.

Ademais, o reconhecimento foi ratificado em juízo pela mesma testemunha, que afirmou categoricamente ter reconhecido o acusado como um dos autores do crime. Esse reconhecimento judicial, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere maior credibilidade à identificação do apelante.

Mais importante ainda, o próprio apelante confessou
,
em juízo
,
sua participação no crime, admitindo que
atuou
como motorista do veículo utilizado no roubo, tendo recebido R$ 500,00 (quinhentos reais) como pagamento pela sua participação na empreitada criminosa.

A confissão judicial, quando em harmonia com as demais provas dos autos, constitui elemento de convicção de elevado valor probatório.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "
o
reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal
não conduz, necessariamente, à absolvição se o decreto condenatório estiver amparado em outros elementos de prova independentes
.

" (
RHC 255699
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
23-06-
2025 PUBLIC
24-06-2025
).

No mesmo sentido
é o entendimento d
este Tribunal de Justiça
, vejamos:

"1.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que
não tem como único elemento de prova os reconhecimentos pessoais do réu
,
não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP
, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente
. 2. (...)
." (TJMT - NU 1001543-7920218110009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

"
1.1.
(...)
.
1.2.
A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal e fotográfico,
não enseja a nulidade do ato, desde que corroborada por outros elementos de provas coesos e concretos
, tais como as palavras seguras das vítimas e declaração policial quanto à investigação do crime, de forma harmoniosa com o acervo probatório
. 2. (...)
." (TJMT - NU 1023650-0720228110002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Portanto, considerando que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação do apelante, sendo corroborado pela anotação da placa do veículo, pelo reconhecimento judicial e, principalmente, pela confissão do próprio acusado, não há que se falar em nulidade do processo por eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

D
O

RECONHECIMENTO DA

INIMPUTABILIDADE

O apelante requer
eu
o reconhecimento da inimputabilidade penal por dependência química, com base nos artigos 26 e 28 do Código Penal e 45 e 46 da Lei 11.343/2006, alegando que à época dos fatos era usuário de drogas e que isso teria comprometido sua capacidade de autodeterminação.

A inimputabilidade, como causa de exclusão da culpabilidade, está prevista no artigo 26 do Código Penal, que dispõe: "
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
".

Por sua vez, o artigo 45 da Lei 11.343/2006 estabelece que "
é
isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
".

Para que seja reconhecida a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
em razão da dependência química, é necessária a comprovação, por meio de exame pericial, de que o agente, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso em análise, não há nos autos qualquer laudo médico ou exame pericial que comprove a alegada dependência química do apelante, tampouco que demonstre que, no momento do crime, ele estava sob efeito de substâncias entorpecentes a ponto de comprometer sua capacidade de autodeterminação.

Embora as testemunhas de defesa,
Antônio
Nunes Marinho Filho e Jander Mateus de Campos, tenham afirmado que o apelante era usuário de drogas à época dos fatos, tais depoimentos, por si só, não são suficientes para comprovar a dependência química e, principalmente, a incapacidade de autodeterminação no momento do crime.

Ademais, a mera condição de usuário de drogas não é suficiente para caracterizar a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, sendo necessária a comprovação de que o uso da substância afetou substancialmente a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente no momento do crime.

Nesse sentido,
eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
1. (...). 3.
A condição de usuário de droga,
desacompanhada de provas de que o agente tem a capacidade de discernimento comprometida, não autoriza o reconhecimento da sua inimputabilidade penal
. 4. (...).” (TJ-MT 00029015420178110036 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2022)

“
1. (...). 2. É certo que a dependência química, em algumas hipóteses específicas, pode gerar a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do agente, privando-o de compreender o caráter ilícito do ato ou da possibilidade de se determinar de acordo com o referido entendimento.
Entretanto, tal circunstância é extraordinária e
pressupõe prova técnica hábil à sua comprovação
, mormente se as demais provas dos autos dão conta de que o acusado tinha capacidade de entender a ilicitude do ato
perpetrado
.
3. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001034-64.2018 .8.11.0012, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2024)

Importante destacar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega. Assim, caberia à
D
efesa comprovar a alegada inimputabilidade do apelante, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, a própria dinâmica do crime, conforme narrada pelo apelante em seu interrogatório judicial, demonstra que ele tinha plena consciência de seus atos, tendo inclusive recebido pagamento pela sua participação no crime, o que evidencia sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

Desta forma
, não há como acolher a tese de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do apelante, tampouco aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei 11.343/2006, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Vejamos excerto da sentença:

“
(...).

Portanto, no caso em comento, hão de ser reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; e b) por mais de uma pessoa, com divisões de tarefa entre os criminosos (dificultando eventual reação por parte das vítimas, como também a pronta ação da polícia).

O § 2o do artigo 157 do Código Penal aduz que "A pena
aumenta-se
de um terço até metade" quando o agente incorre em qualquer situação ali prevista. Nesse caso, dado ao concurso de causas de aumento, há que se observar o que a seguir se
expõe.

De acordo com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar. Assim, a meu sentir,
há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso, dada a necessidade de maior reprovabilidade
.

É certo que
a presença de duas ou mais pessoas na ação criminosa, valendo-se uma delas de arma de fogo para intimidar a vítima, além de inibir em muito eventual reação por parte desta, também revela
um alto grau de
periculosidade e de riscos advindos da conduta, o que justifica o aumento acima do mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Isso porque, ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2o do artigo 157 do CP o agente já incorreria no aumento da pena em um terço, de modo não ser razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incide em duas ou mais situações ali descritas
.

Desse modo, seguindo os fundamentos acima referidos,
o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso
. Nesse sentido:

“(...). Considerando-se a existência de 02 (duas) causas de aumento de pena dentre as previstas no § 2o, do artigo 157, do Código Penal, e, fundamentando-se concretamente a sua exasperação, correta a decisão do magistrado sentenciante que majorou a sanção do apelante em fração intermediária, acima do mínimo legal de um terço (1/3), aumentando-a em 3/8 (três oitavos), para cada um dos delitos, consoante preconiza a Súmula no 443, do STJ. (...)” (TJGO, APELACAO CRIMINAL 282451-25.2004.8.09.0134, Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 19/04/2012,
DJe
1083 de 18/06/2012).”

Diante do que restou exposto, no momento da dosimetria da pena será aplicado o aumento de 3/8 (três oitavos)
.

(...)

DA DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado responde à outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade
do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
vislumbro a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão) do CP, porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do
STJ
,
mantendo-se a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém e
xistem as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 3/
8,
encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser primário fixo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
(...).” (sentença - id. 257091242, p. 98/101)

Da fração de aumento pelas majorantes

O apelante sustentou que a sentença aplicou fração de aumento de 3/8
(três oitavos)
pelas majorantes do roubo (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) sem fundamentação idônea, pugnando pela redução para o mínimo legal de 1/3
(um terço)
.

Embora a sentença tenha fundamentado a aplicação da fração de 3/8
(três oitavos)
para o aumento da pena em razão das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, verifica-se que a justificativa apresentada pelo magistrado sentenciante baseou-se essencialmente na quantidade de causas de aumento presentes no caso concreto.

Ocorre que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera quantidade de causas de aumento não é suficiente para justificar a exasperação da pena acima do mínimo legal, sendo necessária a demonstração concreta da maior gravidade da conduta
, nos termos da Súmula 443
.

Seguindo esse entendimento, veja-se jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...). 3. No caso, o Tribunal de origem não
apresentou fundamentação
adequada para a escolha da fração de 3/8,
l
imitando-se a apontar a presença das majorantes, o que configura flagrante ilegalidade
. 4.

Agravo regimental improvido.” (
AgRg
no HC n. 936.007/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
18/6/2025
, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em análise, embora o magistrado tenha mencionado que a presença de
dois ou mais
agentes utilizando
uma
arma de fogo revela elevado grau de periculosidade, não demonstrou de forma concreta como as circunstâncias específicas do caso justificariam o aumento acima do mínimo legal.

Portanto, considerando a ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena acima do mínimo legal, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) para o aumento da pena em razão das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Da atenuante da confissão espontânea

O apelante alega que houve omissão da sentença quanto à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), defendendo a sua aplicação com redução proporcional da pena, independentemente da Súmula 231 do STJ.

Sem razão o apelante.

Conforme se verifica da sentença, o magistrado reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, que dispõe: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, não havendo agravantes a serem consideradas. Assim, mesmo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, embora criticada por parte da doutrina, representa o entendimento consolidado da jurisprudência e tem sido reiteradamente aplicada pelos tribunais pátrios, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158 de Repercussão Geral), reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

O fundamento para esse entendimento reside no princípio da legalidade, uma vez que o legislador, ao estabelecer os limites mínimo e máximo da pena para cada tipo penal, já considerou todas as circunstâncias que poderiam influenciar na dosimetria da pena. Assim, permitir que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes seria violar os limites estabelecidos pelo legislador.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"(...) 3.
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
prevalece o entendimento de que na segunda fase da dosimetri
a não
é possível estabelecer a pena aquém do mínimo legal
.
(...)
. Tese: O enunciado sumular 231 do STJ foi mantido em vigor com os julgamentos dos
REsps
n. 1869764/MS, n. 2052085/TO e n. 2057181/SE,
impedindo a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, ainda que reconhecida a existência de at
enuantes
.
" (TJMT - NU 10140032820238110042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

Diante do exposto
, não há reparo a ser feito na sentença quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo o magistrado agido corretamente ao reconhecer a atenuante, mas deixar de aplicá-la em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Feita as considerações, passo a reformular a dosimetria da pena.

Mantida a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas (tendo em vista a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ), aplico o aumento de 1/3 (um terço) pela presença das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, resultando na pena definitiva de
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

À vista de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wilker Al
encar
,
apenas para reduzir a fração de aumento da pena pelas majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025